Tribunal: TJDFT
Processo: 0727455-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. absolvição ou desclassificação. impossibilidade. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 506 DO STF. APLICAÇÃO RELATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. cONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA ACERCA DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECurso CONHECIDO E não PROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais, para os laudos periciais e para os itens apreendidos, inclusive dinheiro em espécie e balança de precisão, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, pelo que inviáveis as teses de absolvição e desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecendo, portanto, credibilidade.
3. No julgamento do Recurso Extraordinário no 635.659 (Tema no 506 da repercussão geral), o Supremo Tribunal Federal entendeu que será presumido usuário quem adquirir, guardar, depositar ou transportar até 40 (quarenta) gramas da substância específica “cannabis sativa” ou seis plantas fêmeas do vegetal. Nesse julgado, destacou-se que essa presunção é relativa, porquanto pode ser afastada quando as circunstâncias do caso concreto evidenciarem elementos que indiquem o intuito da traficância, inclusive para quantidades inferiores ao limite estabelecido.
5.1. No caso, todas as circunstâncias fáticas indicam que os entorpecentes pertencentes ao réu eram destinados à traficância, sendo localizados, aliás, apetrechos usualmente utilizados para a prática do delito, o que afasta a tese de que ele era mero usuário.
4. Comprovado nos autos o envolvimento de adolescente na prática delitiva, mantém-se a incidência da majorante prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei de Drogas, que é de natureza objetiva.
5. Recurso conhecido e não provido.